Tribunal: TJES
Processo: 5002119-73.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002119-73.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE VITORIA - 5ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PUBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAUDE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE e outros (8)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR POLICIAIS MILITARES. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO EM PROCESSO DIVERSO. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA JÁ SENTENCIADA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. CONFIGURAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PREVENTO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, nos autos de ação ordinária ajuizada por policiais militares contra o Estado do Espírito Santo, com pedido de extensão dos efeitos de acordo homologado judicialmente em outro processo (nº 0021466-23.2016.8.08.0024), requerendo matrícula em Curso de Habilitação de Sargento por preterição. A petição inicial foi distribuída ao Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública, que declinou da competência sob alegação de conexão com ação anulatória (nº 0010084-91.2020.8.08.0024), já em trâmite na 5ª Vara. O Juízo da 5ª Vara, por sua vez, suscitou o presente conflito, alegando inexistência de conexão, pois a ação anulatória já foi sentenciada, há diferença entre as partes, pedidos e causas de pedir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar a ação ordinária que pleiteia a aplicação de acordo homologado em processo diverso, à luz da alegada conexão com ação anulatória já sentenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil estabelece que não há reunião de processos por conexão quando um deles já tiver sido sentenciado, nos termos do art. 55, §1º do CPC.

4. A hipótese não configura conexão, mas prejudicialidade externa, pois o julgamento da ação ordinária depende, em parte, da validade do acordo objeto de questionamento na ação anulatória, sendo aplicável o art. 313, V, “a”, do CPC, que prevê a suspensão do feito até resolução da questão prejudicial.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece a possibilidade de suspensão de processos em virtude de prejudicialidade externa, mesmo quando ausente conexão formal, como medida para evitar decisões conflitantes.

6. Não havendo conexão, aplica-se a regra geral do art. 59 do CPC, sendo competente o juízo onde primeiro foi distribuída a petição inicial da ação ordinária – no caso, o Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito conhecido e julgado procedente.

Tese de julgamento:

1. A existência de sentença proferida em uma das ações afasta a possibilidade de reunião por conexão, nos termos do art. 55, §1º, do CPC.

2. A relação de dependência lógica entre demandas configura prejudicialidade externa, justificando a suspensão do processo principal, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

3. Inexistente a conexão e configurada a prejudicialidade externa, aplica-se a regra da prevenção, sendo competente o juízo onde a ação foi inicialmente distribuída.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, §1º e §3º; 59; 313, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, AgInt no AI nº 5008384-62.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 11.10.2023; TJ-ES, AI nº 5015216-77.2024.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 21.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde (Juízo Suscitado), para processar e julgar o feito principal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da ação ordinária tombada sob o nº 0039980-24.2016.8.08.0024, ajuizada por ANILTON SILVA, CELIOMAR CALMON SANDERHUS, JAIRO JOAQUIM RODRIGUES, PAULINO SOUZA DA SILVA, PAULO CESAR GONÇALVES DE LEMOS, RENATO JUSTINO DE JESUS, RONIER SILVIO DO NASCIMENTO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com o objetivo de obter provimento jurisdicional que lhes assegure “
o mesmo tratamento que foi aplicado aos militares que se encontravam em 2012 nas mesmas condições no certame do CHS 2012-2
”, com aplicação dos termos do acordo homologado na ação judicial nº 0021466-23.2016.8.08.0024, determinando a “
matrícula dos autores no próximo Curso de Habilitação de Sargento independente do número de vagas em ressarcimento de preterição na forma do artigo 35 e 36 da Lei Complementar 467
.”

Conforme se infere dos autos do processo em referência, a petição inicial foi originariamente distribuída ao Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, aqui Suscitado, que,
sob o fundamento de conexão desta demanda com a ação anulatória tombada sob o nº 0010084-91.2020.8.08.0024 e risco de decisões conflitantes,
declinou de sua competência em favor da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, onde tramita a referida ação anulatória.

Com a remessa do feito ao juízo suscitante, sobreveio a instauração do presente conflito sob o argumento de que a referida ação anulatória já foi sentenciada e que seu o julgamento “
em nada vai intervir na situação fática dos requerentes desta demanda, eis que sequer são partes no acordo que o Estado buscava a nulidade
”, além de serem diversos o pedido e a causa de pedir (id.
45251069 dos autos de origem).

Pelo despacho id. 12185459, designou-se o Suscitado para apreciar as questões urgentes, nos moldes do art. 955 do Código de Processo Civil.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou quanto ao mérito do conflito, por não se tratar de demanda elencada no art. 178 do CPC, e em observância ao teor da Recomendação nº 34 do Conselho Nacional do Ministério Público.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conflito de Competência nº 5002119-73.2025.8.08.0000

Suscitante:
Juízo de Vitória - 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde

Suscitado:
Juízo de Direito de Vitória - 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

Dos pedidos formulados na exordial pertinentes ao presente conflito, extraem-se os seguintes:

“a)
Que a presente ação seja distribuída e processada em dependência por conexão ao processo: 0021466-23.2016.8.08.0024, em trâmite na 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória (ES);

[...] d) A procedência da ação para:

declarar o direito dos Autores de ser aplicado em sua situação o mesmo tratamento que foi aplicado aos militares que se encontravam em 2012 nas mesmas condições no certame do CHS 2012-2, ou seja, aplicação dos termos do acordo homologado
(reconhecimento da procedência do pedido pela requerida) ao qual reconhece a legal aplicabilidade da súmula 266 do STJ ao caso dos Autores;

condenar o requerido a aplicar aos autores a mesma situação que foi aplicada aos policiais no acórdão em anexo determinando a matrícula dos autories no próximo Curso de Habilitação de Sargento independente do número de vagas em ressarcimento de preterição na forma do artigo 35 e 36 da Lei Complementar 467.”

Distribuídos os autos à 3ª Vara da Fazenda Pú
blica Estadual de Vitória, o magistrado remeteu os autos ao juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, para que fosse analisada a alegada conexão informada pelos autores na exordial.

Todavia, por entender não restar configurada a conexão, remeteu os autos ao juízo suscitado, onde permaneceu tramitando.

Todavia, após apresentação de contestação (fls. 123/133), réplica (fls. 179/194), decisão saneadora (fls. 203/204), manifestação dos autores (fls. 205/223) e do requerido (fls. 226/238), o juízo suscitado proferiu a seguinte decisão:

[...]
Em outras demandas envolvendo a mesma causa de pedir o ente público noticia ajuizamento de ação anulatória para desconstituir o acordo outrora realizado citado pelos autores.
Acordo este que, segundo os autores desta demanda, se não aplicado a todos os militares, viola a isonomia.

A ação anulatória tombada sob o nº 0010084-91.2020.8.08.0024 tramita no Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES,
e lá o Estado do Espírito Santo relata que, no bojo do Processo nº 0021466-23.2016.8.08.0024, foi firmado acordo com os requeridos, todos Policiais Militares do Espírito Santo, perante o Centro de Conciliação do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado. Narra que o objeto do acordo dizia respeito à Promoção dos requeridos na carreira da Polícia Militar, com a qual aduz ter anuído. Reduzido a termo, relata que o acordo fora homologado na 3ª Câmara Cível, estando o processo em fase de Cumprimento de Sentença, quanto aos termos da avença, perante esta Unidade Judiciária.

Entretanto, o Estado afirma que fora ludibriado pelos requeridos, os quais teriam omitido informações para compelir a Administração Pública a aceitar a avença. Argumenta que teria sido omitida a informação de que nenhum dos requeridos teria cumprido determinado requisito legal para lograr a promoção objeto da transação. Defende que, se soubesse de tal informaão, não teria firmado o acordo em questão. Diante disso, advoga ter ocorrido vício de consentimento quanto a sua manifestação de vontade, o que maculria o pacto homologado pela 3ª Câmara Cível no Processo nº 0021466-2.2016.8.08.0024.

Naquela demanda requereu a suspensão dos efeitos do acordo em questão e o sobrestamento de sua execução, e trâmite no Processo nº 0021466-2.2016.8.08.0024.

[...]

Ora, em razão do que foi acima esboçado,
entendo que a reunião da presente demanda com a ação anulatória ajuizada pelo Estado do Espírito Santo (nº 0010084-91.2020.8.08.0024), é medida que se impõe para preservar a segurança jurídica e evitar decisões conflitantes. Isso porque, o julgamento da ação anulatória já citada influi diretamente no pedido formulado pelos autores, já que se funda justamente no acordo em que o Estado pretende anular.

[...]

Sem maiores delongas,
DECLINO DA COMPETÊNCIA deste Juízo para determinar, por conseguinte, a redistribuição dos autos ao Juízo da 5ª Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES.”
(fls. 244/245) (grifo nosso)

O juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, então, suscitou o presente conflito, sustentando que a referida ação anulatória já foi sentenciada e que seu o julgamento “
em nada vai intervir na situação fática dos requerentes desta demanda, eis que sequer são partes no acordo que o Estado buscava a nulidade
”, além de serem diversos o pedido e a causa de pedir (id.
45251069 dos autos de origem).

Pois bem.

Quanto à matéria de conexão e reunião de processos, o Código de Processo Civil de 2015 inovou ao trazer a possibilidade de reunião para julgamento de demandas que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias,
in verbis:

Art. 55.
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput :

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Primeiramente, em consulta ao sistema PJe, observa-se que a ação anulatória nº 0010084-91.2020.8.08.0024 já fora sentenciada e, atualmente, tramita na 3ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal, aguardando julgamento dos embargos de declaração opostos em face do v. acórdão que julgou recurso de apelação interpostos pelos policiais militares requeridos.

Aplica-se, portanto, o §1º do art. 55 do CPC, não havendo que se falar em reunião de processos quando um deles já houver sido sentenciado.

Ademais, também entendo que a hipótese dos autos trata, na verdade, de prejudicialidade externa que, no lugar de reunir as demandas, possui como efeito processual típico a suspensão do processo principal até que a questão prejudicial seja resolvida no outro processo, no caso, a ação anulatória que tramita na 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória. É o que dispõe o art. 313, inciso V, “a” do CPC:

Art. 313. Suspende-se o processo:

[...]

V
- quando a sentença de mérito:

a)

depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

Aliás, o próprio juízo suscitado, na decisão que declinou a competência ao suscitante (fls. 244/245), cita que, nos autos da ação anulatória, foi requerida a o sobrestamento da execução da ação nº 0021466-23.2016.8.08.0024 (originária do acordo que agora se pretende anular), a fim de se aguardar o julgamento da ação anulatória.

Neste sentido caminha a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DETERMINADA NA ORIGEM – FATO NOVO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO TÍTULO DE CRÉDITO – PREJUDICIALIDADE – PRAZO MÁXIMO DE 01 (UM) ANO – ARTIGO 313, V, A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De fato, tal como lembrado pelo agravante, nos autos da execução de título extrajudicial de origem (nº 0004658-50.2010 .8.08.0024) foi interposto agravo de instrumento pretérito (nº 5003134-82.2022 .8.08.0000), no qual foi reconhecido o caráter definitivo da execução e determinado o seu prosseguimento com a continuidade dos atos expropriatórios. Ocorre que, supervenientemente ao julgamento daquele recurso, o magistrado de origem (2ª Vara Cível de Vitória) teve ciência de que tramita, perante a 4ª Vara Cível de Vitória, a ação anulatória nº 5025758-53 .2022.8.08.0024, no bojo da qual os agravados alegam a nulidade dos títulos que instruem o processo referência e outras ações envolvendo as mesmas partes . Inclusive, foi deferida a tutela provisória de urgência naquela lide para suspender a eficácia dos títulos de crédito nela discutidos, entre os quais se encontram os contratos que basearam a demanda originária deste recurso, motivo pelo qual foi determinada a suspensão do feito. Portanto, não houve desrespeito ao que restou decidido nos autos do agravo de instrumento nº 5003134-82.2022.8 .08.0000, pois a decisão se baseou em fato novo. 2. Aliás, em que pese a inexistência de conexão entre os processos, dada a ausência da tríplice identidade, é inequívoca a prejudicialidade entre eles, sendo que se inclui entre as hipóteses em que o diploma processual civil determina a suspensão do processo, a teor do artigo 313, V, a, do Código de Processo Civil . Contudo, deve ser observado o prazo máximo de 1 (um) ano previsto no § 4º do mesmo dispositivo. 3. Salienta-se, ainda, que a discussão quanto à pertinência, adequação e eventual preclusão do direito dos agravados em ajuizarem a demanda anulatória concerne àqueles autos, tendo a decisão recorrida se limitado a analisar a prejudicialidade externa, que é evidente, dada a possibilidade de decisões conflitantes. 4 . Por fim, inexistem provas de que a atuação da parte recorrente se deu de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte recorrida, de modo que não há que se falar em litigância de má-fé. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008384-62 .2023.8.08.0000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, j. 11/10/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA . POSSIBILIDADE. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO DESPROVIDO. 1 . Na esteira da jurisprudência do e. STJ, “[...]cabe ao juízo aferir a prejudicialidade externa consoante as circunstâncias do caso concreto. Precedentes: AgRg no AREsp. 334.989/MG, Rel . Min. OLINDO MENEZES, DJe 8.10.2015; AgRg no REsp . 1.423.021/ES, Rel. Min . HUMBERTO MARTINS, DJe 9.2.2015. No presente caso, o acórdão do Tribunal de origem manteve em curso a Execução Fiscal, mesmo se tratando das mesmas CDAs que estão sendo discutidas na Ação Anulatória; cabível, portanto, sua suspensão enquanto se aguarda o trânsito em julgado da Ação Anulatória .[...]” (AgInt no REsp n. 1.614.312/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 7/2/2017 .) 2. No caso dos autos, em que pese sustentar seu inconformismo essencialmente no argumento de que a garantia do juízo ofertada pela parte recorrida não se presta ao fim colimado, certo é que o magistrado singular determinou a suspensão da execução fiscal originária com base no art. 313, V, a, do CPC, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes, já que “[...]Os créditos exequendo nos autos desta demanda estão sendo discutidos nos autos das ações anulatórias de n.5032606-56.2022.8 .08.0024 e 5016734-98.2022.8 .08.0024[...]”, as quais foram ajuizadas antes da demanda executiva originária e têm como objeto a declaração da nulidade dos autos de infração que originaram o crédito tributário em debate. 3. Não traduzindo teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial, mantém-se íntegra a interlocutória impugnada. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido . Vitória, 10 de fevereiro de 2025. RELATORA (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50152167720248080000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, j. 21/02/2025).

Não se tratando de conexão ou reunião dos processos por risco de decisão conflitante, deve ser aplicada a regra geral prevista no art. 59 do CPC e, portanto, o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.

Por todo o exposto, sem maiores delongas, conheço do Conflito de Competência para, no mérito, declarar a competência do Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde (Juízo Suscitado), para processar e julgar o feito principal.

Comunique-se ao Juízo Suscitante e ao Juízo Suscitado, na forma da Lei.

É como voto.